Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM. DUPLICIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admite a remição proporcional das horas de estudo, em razão de aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA.
2. A aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena. Todavia, não é possível a remissão pela aprovação no ENEM quando já deferida a remição pela conclusão do ensino médio pelo ENCCEJA, sob pena de se incorrer em uma duplicidade de homologação.
3. Recurso conhecido e provido.